Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-51.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010433-51.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSORCIO BC ENERGIA MT01 - CNPJ: 45.332.607/0001-07 (APELANTE), ISADORA SOUSA LIMA - CPF: 055.332.391-11 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE BRITO CUNHA - CPF: 830.190.732-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO - CPF: 373.264.858-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado pelo contribuinte, que visava afastar a incidência de ICMS sobre a demanda de potência de energia elétrica contratada, mas não consumida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há cobrança indevida de ICMS sobre a demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada, em afronta ao art. 2º da LC 87/96 e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. O STF (Tema 176) e o STJ (Tema 63 se Súmula 391) firmaram entendimento de que não incide ICMS sobre demanda de potência contratada e não utilizada.

4. No caso concreto, os documentos fiscais demonstram que o ICMS não foi calculado sobre a demanda não utilizada, sendo o valor do tributo incidente igual a R$ 0,00 nessa rubrica.

5. Ausência de demonstração de ilegalidade ou de violação a direito líquido e certo, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura ilegalidade a incidência de ICMS sobre energia elétrica quando demonstrado, nos autos, que o tributo não incide sobre a demanda de potência contratada e não utilizada, inexistindo afronta ao art. 2º da LC 87/96 ou à jurisprudência dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 2º, §1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.824 (Tema 176); STJ, REsp 960.476/SC (Tema 63); Súmula STJ 391.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSORCIO BC ENERGIA MT01
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1010433-51.2023.8.11.0004
,
denegou a segurança vindicada.

Aduz que, impetrou com a ação mandamental arguindo em razão do Fisco Estadual cobrar indevidamente ICMS sobre a totalidade da
demanda de potência de energia elétrica.

Sustenta que, é ilegal a cobrança de
ICMS sobre a
demanda de potência contratada, mas não consumida nas faturas de energia elétrica, conforme entendimento pacificado do STJ e STF.

Argumenta que, a cobrança de ICMS sobre a integralidade da demanda contratada viola o art. 2º da Lei Complementar 87/96.

Argumenta que, a cobrança de ICMS sobre a demanda de potência contratada e não consumida viola o direito líquido e certa da ora recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de conceder a segurança vindicada, de modo à
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS sobre toda demanda de potência de energia elétrica contratada na UC n° 6/4136603-0, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSORCIO BC ENERGIA MT01
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1010433-51.2023.8.11.0004
,
denegou a segurança vindicada, para o fim de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS sobre toda demanda de potência de energia elétrica contratada na UC n° 6/4136603-0, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma
RE 593824, T
ema de Repercussão Geral nº 176,
firmou entendimento no sentido de ser indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada, mas não utilizada, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5.
Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento”.
(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123

DIVULG 18-05-2020

PUBLIC 19-05-2020)

A matéria também foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso repetitivo REsp nº. 960.476/SC (Tema 63), como cito:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA
. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa". 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 960.476/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 13/5/2009.)

Frisa-se que a questão já se encontra, inclusive sumulada no Tribunal da Cidadania, vejamos:

“Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”
de energia (energia solar)”.

Como se vê, o ICMS somente deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida e não sobre a demanda de potência elétrica prevista no contrato.

No entanto, embora a impetrante alegue na exordial que o Fisco Estadual está cobrado nas faturas de energia elétrica ICMS sobre a demanda de potência elétrica prevista no contrato e não consumida, tal afirmação vai de encontro com a prova apresentada com a inicial
.

Isso porque, é possível observar da fatura de energia colacionadas no Id. 272525615 que a demanda de potência não consumida é destacada na fatura, onde consta de forma clara que esse valor não integrou a base de cálculo do ICMS, e que o ICMS cobrado sobre a demanda de potência não consumida é igual a R$ 0,00.

Destarte,
considerando que na vertente hipótese
não foi demonstrado nos autos a cobrança indevida de ICMS sobre a demanda de potência de energia contratada e não consumida,
não visualizo qualquer ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, os pedidos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, de modo que a sentença que denegou a segurança não merece reparo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025